Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INCIDENTAL. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO. IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO.
1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração.
2. A análise de preliminar de cerceamento de defesa fica prejudicada quando há confusão com o mérito recursal.
3. De acordo com o art. 330, § 2.o, do Código de Processo Civil, nas “ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”.
4. O autor que, intimado para promover a emenda à inicial, não sana na forma determinada os vícios apontados, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.
5. Incabível exibição de documentos em ação revisional quando a parte autora não exibe indícios mínimos do direito vindicado.
6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.